Tribunal: TJDFT
Processo: 0704519-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704519-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERANI RAMIRA DA ROCHA, ESPÓLIO DE VAGNER MAURICIO DA ROCHA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que indeferiu a gratuidade de justiça. A agravante alega que, para concessão da justiça gratuita, é suficiente a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, nos termos do art. 4o, da Lei no 1.060/50. Aduz que o Juízo a quo ignorou o demonstrativo de pagamento do pró-labore juntado aos autos. Acresce que a sua situação econômica foi agravada pela pandemia de Covid-19, que acarretou o fechamento de estabelecimentos não essenciais. Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja deferida a gratuidade de justiça. Pelo despacho de ID 23398975, foi concedida a oportunidade à agravante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, uma vez que ela é empresária individual, cujos rendimentos não se limitam ao pró-labore. Com a petição de ID 23683655, a agravante anexou a declaração de imposto de renda da pessoa física de 2020/2019. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Consoante o art. 101, § 1o, do CPC, a questão alusiva à gratuidade de justiça deve ser apreciada por decisão monocrática, previamente ao julgamento do recurso pelo órgão colegiado. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Na hipótese vertente, verifica-se há elementos suficientes nos autos para evidenciar a falta dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, mormente o fato de que a agravante é empresária individual e se recusou a demonstrar o real montante de seus rendimentos advindos do comércio, quando intimada a tanto pelo Juízo a quo, bem como por esta instância ad quem. O recibo de pagamento de ID 23263710 se refere à percepção do pró-labore pela administração da empresa individual de responsabilidade limitada denominada “Ótica e Centro de Adp. de Lentes de Contato Latiff Eireli”, no valor bruto de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais). Como salientado no despacho precedente, faz-se necessária a comprovação, também, do lucro auferido pela atividade comercial, este, sim, representativo do real proveito econômico do negócio. Ocorre que a declaração de imposto de renda apresentada (ID 23683657) é inidônea para o fim de comprovar a alegada hipossuficiência, pois não traz qualquer informação sobre a renda da agravante. Não foram declarados rendimentos tributáveis ou não tributáveis, nem a existência de qualquer bem. Ainda que não se vislumbre, de plano, irregularidade na declaração, já que o pró-labore, embora tributável, é de valor que se insere na faixa de isenção, e o lucro da pessoa jurídica repassado à pessoa física não é tributável, tal documento não tem qualquer utilidade para a análise da alegada hipossuficiência. Para tanto, fazia-se necessária a apresentação de documentação contábil idônea da referida Eireli, para verificação do lucro repassado à pessoa física, ou, no mínimo, da declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, mas a agravante deixou de trazer aos autos tais documentos. No mais, embora seja notório que a pandemia de Covid-19 teve e ainda tem grave repercussão sobre a economia mundial, a invocação de tal fato mostra-se genérica, pois não há qualquer indicação concreta sobre o seu efetivo impacto sobre as finanças do estabelecimento explorado pela agravante. Como visto, para a concessão da gratuidade de justiça, a parte precisa comprovar que o pagamento das despesas processuais compromete sua sobrevivência e/ou de sua família, o que, pelos motivos acima indicados, não restou comprovado nos autos. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça. II. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1265979, 07091794720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência infirmada pelos elementos de prova constantes dos autos. Indeferimento” (Acórdão 1238718, 07204915420198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DESFAVORÁVEL. PARÂMETRO. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de miserabilidade alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1191068, 07090446920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no PJe: 8/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado, com o que fica mantido indeferimento da gratuidade judiciária, nos termos da decisão agravada. Intime-se a agravante para promover o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, à luz do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator